Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-34.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000109-34.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ NEVES SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTULAÇÃO POR MEIO DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ACÓRDÃO QUE CONDENOU A MUNICIPALIDADE EM HONORÁRIOS E EXCLUIU DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.00
2 DO STF. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO.
POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO REVOGADO, EXCLUSIVAMENTE NESTA PARTE.
SENTENÇA REFORMADA
.
APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de repercussão geral:

1
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELO DA PATE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000
109-34.2018
.805.0032
, tendo como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelados,
o

ESTADO DA BAHIA e o
MUNICÍPIO DE B
RUMADO.

A
cordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
exercer o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO para CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,__de__________de 20
2
4
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça